Tribunal: TJMT
Processo: 1014923-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por LEONARDO BRUNO ARAUJO DA SILVA, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos de Ação de Divórcio Litigioso, Guarda e Alimentos no 1010358-66.2021.8.11.0041, proposto por ALINE XAVIER DORNELAS, DEFERIU o pedido de alimentos provisórios, fixando-os em 15% dos rendimentos líquidos do Agravante, em favor da filha do casal.
Em síntese, o Agravante alega que se trata de Ação de Divórcio no qual se pede alimentos provisórios de 02 (dois) salários mínimos mensais e regulamentação de guarda.
Salienta que da união entre os litigantes, nasceu Alice Dornelas Silva, que atualmente tem 7 anos de idade (nascimento em 31/3/2014).
Defende que “(...) no mês de junho, após tratativas com os advogados da Agravada, foi estabelecido um acordo que seria entabulado entre as partes para o pagamento da pensão alimentícia. Num primeiro momento, foi estabelecido o valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) acrescido do valor do plano de saúde, mais 50% do material escolar e dentista”; que “(...) ficou surpreso quando recebeu a informação sobre a existência do processo em tela, haja vista que tudo estava encaminhado para o acordo. Inclusive, tais informações são corroboradas ao observar a própria petição inicial da Agravada, quando informa que o acordo só não foi protocolado em razão de falhas no sistema PJe”; que “(...) o aludido acordo teve por finalidade estabelecer o valor que fosse adequado e que o Recorrente tivesse condições de cumprir, haja vista que tem diversas despesas mensais que comprometem seus rendimentos”. (ID. Num. 98651953 – pág. 7) .
Destaca que seus gastos mensais estão em torno de R$ 4.436,65 (quatro mil e quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), considerando-se apenas as despesas fixas (internet, conta de água e energia elétrica, mensalidade da pax nacional, entre outros); ainda, que tem despendido alto valor com combustível, pois atualmente está lotado na cidade de Santo Antônio do Leverger, mas ainda reside na cidade de Cuiabá, morando com seu irmão; e que, apesar da Agravada mencionar que o valor recebido pelo Agravante é de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais), aponta que o valor líquido recebido perfaz R$ 4.526,90 (quatro mil e quinhentos e vinte e seis reais e noventa centavos), em razão de endividamento bancário.
Argumenta, também, que tem outra filha, Bruna Victória Araújo da silva, e que paga pensão alimentícia de R$ 600,00 (seiscentos reais), mas que existe ajuda exclusiva também do genitor do Agravante, no valor de R$ 100,00, tendo em visa que a mãe da menina está desempregada.
Salienta que além das pensões, não deixa de auxiliar nas despesas extraordinárias de suas filhas sempre que necessitam, o que faz com que os alimentos pagos sejam em valores maiores que R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
Menciona que a estipulação de percentual de 15% sobre os rendimentos líquidos do Agravante o levará à ruína, pois o seu salário líquido mensal está todo comprometido, em razão do alto valor que tem que desembolsar mensalmente.
Diz que “(...) a medida de justiça no caso dos autos é que seja fixado o valor que já havia sido estipulado entre ele e a Agravada no acordo que não foi entabulado por motivos que ainda desconhece, qual seja, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, mais o pagamento do plano de saúde, mais 50% das despesas com materiais escolares e demais despesas complementares, sob pena de gerar grave prejuízo financeiro ao Agravante”. (ID. Num. 98651953 - Pág. 13)
Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita; e que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito.
No mérito, pede a reforma da decisão, fixando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), por mês, acrescido de plano de saúde, mais 50% de material escolar e dentista.
É o relatório.
Primeiramente, defiro o pedido de gratuidade, em razão da perfeita harmonização com o que prevê a legislação à espécie, pois considero demonstrada a situação de hipossuficiência neste momento.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
No caso, a meu viso, em sede de cognição sumária, tenho que ficou cabalmente demonstrada a dificuldade de que o Agravante arque com o valor fixado, 15% dos seus rendimentos líquidos, perfazendo mais ou menos, R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais), ressaltando-se, também, que o Agravante possui outra filha, para a qual também arcar com o pagamento de verba alimentar. Também é patente os descontos consideráveis existentes em seu holerite, tanto em razão de pagamentos tributários, quanto em razão de empréstimos bancários.
Ademais, os documentos trazidos nos autos demonstram o pagamento de despesas mensais consideráveis, com gastos fixos (água, energia, telefonia, plano pax, etc), de modo que inicialmente mostra-se viável que haja a redução da verba alimentar fixada para R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme acordo anteriormente firmado entre os genitores da beneficiária dos alimentos, salientando-se que se trata de alimentos provisórios, os quais podem ser alterados, no curso do processo, com devida fundamentação do Magistrado.
Com esses apontamentos, considero inicialmente plausíveis as razões lançadas e DEFIRO o pedido liminar, fixando o valor dos alimentos provisórios em R$ 800,00 (oitocentos reais), por mês, acrescido de plano de saúde, mais 50% de material escolar e dentista, até que a Câmara, em sessão plenária, julgue o recurso.
Comunique-se os termos dessa decisão ao Juízo singular e solicite a ele as informações que entender necessárias, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada para oferecer resposta ao agravo.
Após, com ou sem as contrarrazões, remeta-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator